Tribunal: TJBA
Processo: 8073275-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073275-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO KPE/ ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS MELLO FERREIRA PINTO

AGRAVADO: PROTENSAO IMPACTO ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
NILTON SIMOES CARDOSO, LUIZA SIMON DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CONSORCIADAS. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. REDISCUSSÃO VEDADA PELA COISA JULGADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE UMA DAS DEVEDORAS. DEFINIÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. CRÉDITO CONCURSAL EM RELAÇÃO À DEVEDORA RECUPERANDA. IMPOSSIBILIDADE DE ATOS EXECUTIVOS E DE INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença promovido para cobrança de faturas inadimplidas decorrentes de prestação de serviços, rejeitou impugnação das executadas — consórcio e empresas consorciadas — e determinou o prosseguimento da execução com aplicação das penalidades previstas nos arts. 523 e 525 do CPC. As agravantes sustentam a ilegitimidade passiva das consorciadas ou, subsidiariamente, a limitação da responsabilidade à quota-parte contratual, bem como defendem a natureza concursal do crédito em razão da recuperação judicial de uma das empresas integrantes do consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a responsabilidade solidária das empresas consorciadas e a eventual limitação da obrigação à participação contratual de cada integrante; (ii) estabelecer se o crédito executado possui natureza concursal ou extraconcursal diante da recuperação judicial de uma das devedoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 6.404/1976 estabelece que não há presunção de solidariedade entre empresas consorciadas, mas admite a estipulação expressa dessa responsabilidade no contrato constitutivo do consórcio.

4. O contrato de constituição do consórcio prevê cláusula expressa de responsabilidade solidária das consorciadas pelos atos praticados pelo consórcio, abrangendo as obrigações decorrentes da execução do objeto contratual.

5. A sentença exequenda reconheceu a solidariedade das consorciadas, de modo que a tentativa de afastar ou limitar tal responsabilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença afronta a autoridade da coisa julgada.

6. A coisa julgada material impede a rediscussão de matérias decididas na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 502, 507 e 508 do CPC, sendo a fase executiva destinada apenas à efetivação do título judicial.

7. A recuperação judicial de uma das devedoras não impede o prosseguimento da execução contra os demais coobrigados solidários, conforme entendimento consolidado na Súmula 581 do STJ.

8. Para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, a existência do crédito é definida pela data do fato gerador da obrigação, independentemente do momento do reconhecimento judicial do direito.

9. Nos termos do Tema 1.051 do STJ, os créditos decorrentes de fatos ocorridos antes do pedido de recuperação judicial possuem natureza concursal e devem se submeter ao regime do processo recuperacional.

10. Sendo o fato gerador da obrigação anterior ao pedido de recuperação judicial da empresa consorciada, o crédito executado possui natureza concursal em relação à recuperanda.

11. Reconhecida a natureza concursal do crédito, não se admitem atos de constrição patrimonial nem a incidência das penalidades do art. 523 do CPC em face da devedora em recuperação judicial, devendo eventual satisfação ocorrer no âmbito do processo recuperacional.

12. Nos créditos concursais, a atualização deve observar o limite temporal do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8073275-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes CONSORCIO KPE/ ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA e outros (2) e como agravada PROTENSAO IMPACTO ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO

, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)